Tribunal: TCU
Processo: 005.645/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3153/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.645/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Sandra Silva Pires de Jesus (CPF XXX.273.837-XX); Selma Maria da Silva (CPF XXX.303.857-XX); Theresinha Moreira Vianna (CPF XXX.536.757-XX) e Willer Brilhante de Albuquerque (CPF XXX.376.797-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.